Tribunal: CARF
Processo: 15504.721986/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721986/2018-99
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-011.480 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADMINISTRADORA IPIRANGA EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício interposto, já que a parcela do crédito exonerado correspondente a tributo e
encargo de multa situa-se abaixo do limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Rodrigo Rigo Pinheiro (Relator), Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Ana Claudio Borges de Oliveira, José Marcio Bittes, Diogo Cristian Denny e
Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721986/2018-99
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.480 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721986/2018-99

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em face do contribuinte identificado em
epígrafe, cujo conteúdo compreende diferenças de contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos, em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa dos riscos
ambientais do trabalho/GILRAT, conforme Relatório Fiscal presente neste processo
administrativo.
Em resumo, a fiscalização averiguou e concluiu que a contribuinte procedeu com
o enquadramento incorreto para a contribuição ao GILRAT, bem como relativa ao Fator
Acidentário Privado (FAP). Tal termo adveio por meio da análise dos (i) documentos
apresentados; (ii) contrato social e alterações consolidadas; (iii) cargos e CBO dos empregados
declarados em GFIP.
Com a lavratura do auto, foi lançada, também, multa de ofício (75%), bem como a
formalização de representação fiscal para fins penais.
A Impugnação apresentada pelo contribuinte alegou, em síntese, que:
Houve violação ao princípio da ampla defesa, considerando que o auto de infração
em combate deixou de apresentar informações essenciais que possibilitassem uma malha de
argumentação sólida, não preenchendo os requisitos mínimos legais indispensáveis para um
lançamento, nos termos do artigo 9o do Decreto no 70.235/72, da Lei no 4.714/65, dos artigos 142
e 196 do Código Tributário Nacional;
(i)
Com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.453/14, e segundo
entendimento já pacificado pela Súmula 351 do STJ, o enquadramento da
regra deverá ser feita a partir de cada estabelecimento com CNPJ próprio;
(ii)
Há ausência de requisitos formais na majoração da alíquota por meio de
Decreto;
(iii)
Há violação ao princípio da capacidade contributiva;
(iv)
Há violação ao princípio de proibição ao confisco tributário;
(v)
O princípio da função social da empresa não foi levado em conta; e
(vi)
Há provas suficientes nos autos para demonstrar que houve erro no
lançamento tributário.
Ato conseguinte, foi prolatado Acórdão de Impugnação, cujo conteúdo conheceu
da defesa administrativa, para fins de julgá-la procedente, cancelando o crédito tributário.
Para tanto, houve acolhimento da tese sobre vício de forma no auto de infração,
pois restou constatada falta de coerência lógica entre os itens do relatório fiscal e as informações
discrepantes quanto à atividade preponderante apontada. Para os julgadores, não houve
exposição clara, precisa e pormenorizados fatos verificados que amparam o lançamento, em
evidente cerceamento de defesa.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.480 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721986/2018-99

Quanto ao mérito, aduz que restou impossível a sua análise, propriamente dita,
porquanto o auto não dispõe de elementos passíveis de apreciação neste sentido. Sendo assim,
conclui pela aplicabilidade do artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72, a fim de declarar nulo o
crédito tributário lançado.
Não houve apresentação de razões ao Recurso de Ofício pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Como é cediço, recentemente (mais especificamente, em 17/1/2023), foi
publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada para conhecimento do Recurso de
Ofício. O teto, que antes era de R$2.500.000,00, passou para o importe de R$15.000.000,00
(quinze milhões de reais). É o que se depreende do seu conteúdo normativo, conforme
transcrição abaixo:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo”.
Ainda nessa linha, e como forma de instrumentalizar e outorgar segurança jurídica
ao texto supramencionado, a Súmula CARF no 103 veio ao encontro desse dispositivo para
determinar o seguinte:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância”.
Firmada essa premissa, é de se verificar que o valor do crédito tributário ora
combatido, via Recurso de Ofício, tem o importe total menor que aquele previsto na Portaria
supramencionada, conforme se depreende do: (i) auto de infração; (ii) relatório fiscal; (iii) e
documentos que a tais compõem.
A conclusão que se chega, portanto, da regra aplicável deste caso em concreto é,
justamente, daquela prevista no artigo 1o e seu parágrafo 1o, da Portaria MF n°2/23, em conjunto
com a Súmula CARF no 103.

Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.480 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721986/2018-99

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício interposto, em razão do crédito
exonerado na decisão recorrida situar-se abaixo do limite de alçada vigente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 824
DF CARF MF
Original